Tribunal: STF
Processo: ARE 1429828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação de sustação de protestos de CDAs, com pedido de anulação - Sentença de improcedência. Nulidade por falta de fundamentação. Inocorrência. Possibilidade de apreciação, diretamente pelo Tribunal, de questões não examinada pelo Juízo. Inteligência do art. 1.013, §3º III, do CPC.



    Concessão de tutela provisória em outra demanda, suspendendo a exigibilidade dos créditos de ISS, objeto das CDAs protestadas, vedando, por desdobramento, o protesto dos títulos desta ação. Perda parcial do objeto verificada, por carência superveniente do interesse processual. Processo extinto, nesta parte, sem resolução do mérito.



    Alegada lavratura dos protestos antes da emissão das certidões. Inocorrência. Títulos emitidos por ocasião da inscrição dos débitos em dívida ativa.



    Pedido subsidiário de extinção do processo por continência com ação anulatória. Descabimento. Ausência de identidade entre as causas de pedir.



    Recurso não provido, parcialmente conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao contrário do que afirmou o Juízo, a exordial não defende realmente a impossibilidade de protesto da CDA, de resto admitido pela Lei nº 9.492/97, atacando, na realidade, o apontamento dos débitos fiscais a protesto antes da emissão das respectivas certidões.



    Não obstante, não merece acolhida a insurgência.



    As certidões foram emitidas em 7.11.2017, data de inscrição dos débitos em dívida ativa (fls. 554/665), e enviadas a protesto em 30.11.2017, o que afasta alegação de que teriam sido protestados “títulos inexistentes”.



    Como bem anotado na contestação: “a data apontada pela autora, qual seja, 23/02/2018, apenas corresponde ao dia em que foi gerada a petição inicial e o extrato da CDA atualizado para fins do ajuizamento das respectivas execuções fiscais.” (fls. 545).



    E prossegue o Município esclarecendo:



    “(...) nos dias atuais, todas as informações são registradas em sistemas eletrônico, e podem ser emitidas a qualquer momento, para diversos fins. Ou seja, se a CDA for consultada na data de hoje, o extrato dela conterá o dia 06/04/2018” (data de protocolo da petição), mas isso não quer dizer que a CDA apenas foi gerada nesta data. O que importa é a data da inscrição, e registro no livro e folha de inscrição, nos moldes do que dispõe o parágrafo único, do art. 202, do CTN.”



    Assim, não há que se falar de afronta ao disposto na Lei 9.492/97, com a redação da Lei 12.767/12.



    Ainda, mostra-se infundado o pedido subsidiário de extinção do processo, sem resolução do mérito, sob alegação de continência em face da ação anulatória nº 1060165-41.2017.8.26.0053, tendo em vista a diversidade das causas de pedir, não se configurando a hipótese do art. 56 do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente